Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714844-21.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA APELADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora